Tribunal: STF
Processo: ADPF 846
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, contra disposto no ato “[…] previsto nas Notas Técnicas nº 627/2021-GCPNI/DEIDT/SVS/MS e 651/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS, do Ministério da Saúde, que preveem ‘a suspensão temporária da vacinação contra a Covid-19 com a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes e puérperas; interrupção da vacinação contra a Covid-19 em gestantes sem comorbidades e continuidade da vacinação contra a Covid-19 em gestantes com comorbidades’” (pág. 1 da inicial), que teria violado os preceitos fundamentais previstos nos arts. 1°, III; 3°, IV; 6°, caput; e 196, todos da Constituição Federal.
    O partido requerente informa que 
    “[...] o Ministério da Saúde emitiu a Nota Técnica nº 627/2021-GCPNI/DEIDT/SVS/MS, na qual concluiu que 
    ‘Frente à ocorrência de um evento adverso grave pós vacinação em uma gestante vacinada com a vacina AstraZeneca/Oxford com possível associação causal com a vacina, em atendimento a uma solicitação da Anvisa, o Programa Nacional de Imunizações orienta a interrupção do uso da vacina COVID-19 AstraZeneca/Oxford em gestantes e puérperas. Adicionalmente, recomenda-se a interrupção da vacinação das gestantes e puérperas sem outros fatores de risco para covid-19 (para o detalhamento dos fatores de risco verificar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19). Ressalta-se, no entanto, que o perfil de benefício/risco desta vacina é ainda altamente favorável, e deverá continuar a ser utilizada pelos demais grupos. Ainda a vacinação das gestantes com comorbidades deverá prosseguir com o uso das demais vacinas COVID-19 disponíveis no país.’
    No dia 19 de maio de 2021, foi publicada a Nota Técnica nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que mantém as mesmas disposições relativas à suspensão da vacinação para mulheres gestantes e puérperas. A alteração trazida é apenas a de que gestantes que foram vacinadas com a primeira dose da Astrazeneca/Oxford poderão complementar o esquema com a mesma vacina, postergando, porém, a aplicação para depois do período gestacional e puerperal, ou seja, somente depois de 45 dias do parto. Antes, a previsão era a de que poderiam, em caráter excepcional, fazer a complementação com a Sinovac/Butantan ou Pfizer.” (pág. 2 da inicial)
    Prossegue, asseverando, que 
    “[...] a medida foi adotada após o registro do óbito de uma gestante de 35 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que havia sido imunizada com a primeira dose de vacina da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz. Notícias dão conta de que a gestante foi hospitalizada em 5 de maio de 2021, de que o óbito fetal ocorreu em 6 de maio de 2021, e de que a gestante veio a óbito no dia 10 de maio de 2021.
    Cientificada do ocorrido pela própria fabricante do imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou, na noite do dia 10 de maio, nota técnica recomendando a suspensão imediata do uso da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz contra a Covid-19 em gestantes. Em comunicado, a agência reforçou que casos de trombose com plaquetopenia (formação de coágulos no sangue associados com quadro de diminuição de plaquetas) são um evento adverso muito raro, potencialmente relacionado a vacinas que usam adenovírus como plataforma, como no caso das vacinas da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e também da Janssen - ambas aprovadas para uso no Brasil - e, em face da aparente excepcionalidade do caso, recomendou a continuidade da vacinação com o mencionado imunizante, dentro das indicações descritas em bula, uma vez que, até o momento, os benefícios superam os riscos.” (págs. 2-3 da inicial)
    Argumenta, no entanto, que 
    “[...] a medida adotada pelo Ministério da Saúde em muito divergiu da orientação fornecida pela Anvisa. As Notas Técnicas nº 627/2021-GCPNI/DEIDT/SVS/MS e 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, datadas de 15 e 19 de maio de 2021, não só interromperam a vacinação de gestantes e puérperas com o imunizante da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, conforme orientado, como também acabaram por PARALISAR a imunização de TODAS as mulheres gestantes e puérperas sem comorbidades, INCLUSIVE COM OUTRAS VACINAS DISPONÍVEIS NO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI), e em contrariedade à mais recente versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). 
    A medida, que extrapolou a recomendação da agência reguladora, foi adotada sem qualquer respaldo técnico, uma vez que os dados utilizados para justificar a suspensão da vacinação são, em verdade, favoráveis à imunização de grávidas e puérperas. Nos termos das Notas Técnicas, ‘gestantes e puérperas estão sob risco aumentado para desenvolver formas graves de Covid-19 bem como de complicações obstétricas dela decorrentes, tais como parto prematuro e óbito fetal’.
    A orientação ocorreu, ainda, a despeito de relevante publicação internacional datada do dia 13 de maio de 2021, na qual a Sociedade de Obstetras e Ginecologistas do Canadá concluiu que a gravidez não configura fator de contraindicação para a vacinação com o imunizante da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, e acaba por expressamente recomendar a sua aplicação nesse grupo no referido país.
    De forma que contradiz a decisão final de interromper a vacinação de todas as mulheres gestantes sem comorbidades, o documento do Ministério da Saúde constata que o cenário epidemiológico nacional, com elevada circulação do vírus SARS-CoV-2, e o aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19 em 2021, justificariam a concessão de prioridade deste grupo na vacinação. De acordo com as referidas Notas Técnicas, ‘entre 1º de janeiro de 2021 e 10 de maio de 2021, foram notificados 6.416 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em gestantes (257,87 casos por 100.000 gestantes), dos quais 4.103 foram confirmados como Covid-19 (167,91 casos por 100.000 gestantes)’. Dos 505 casos de SRAG em gestantes que evoluíram para óbito no período, 475 foram confirmados para Covid-19, somente nos primeiros meses de 2021.” (págs. 3-4 da inicial).
    O autor sustenta, em síntese, que
    “[...] o Ministério da Saúde não está autorizado a agir como o fez no caso concreto, em que, inicialmente, a despeito das evidências científicas relacionadas à mortalidade materna pela Covid-19, não inclui mulheres gestantes e puérperas como grupo prioritário para a vacinação, apesar de tê-las desde o início incluído como grupo de risco para a doença (vide mencionada 5ª edição do PNO); e, quando finalmente as inclui (vide mencionada 6ª edição do PNO), logo em seguida, através da Nota Técnica ora impugnada, ignora as evidências que ele próprio considerou sobre o risco de morte para esses grupos, as excluindo do grupo prioritário, e assim violando o direito à vida e saúde sem justificativa razoável. 
    […]
    No presente caso, o desrespeito do Ministério da Saúde às balizas que regem sua atuação resultou em violação aos preceitos fundamentais previstos nos arts. 5º, caput; art. 1º, III; art. 3º, IV; art. 6º, caput, e art. 196, caput, da Constituição Federal, que protegem a vida, a dignidade da pessoa humana, os direitos à igualdade de gênero à saúde e à maternidade que se viram prejudicadas pela infundada e repentina interrupção de sua prerrogativa de receber imunização contra a Covid-19.” (págs. 13-14 da inicial) 
    Afirma, ainda, que o Ministério da Saúde 
    “[...] tem conhecimento do cenário grave de morte de mulheres gestantes e puérperas pela Covid-19 e, de posse de dados que denotam a imprescindibilidade da vacinação, optou por agir de forma contrária e a potencialmente agravar este cenário. Ora, não pode o Ministério da Saúde dispor do direito à vida e à saúde dessa forma. Resta incompreensível o fato de que o órgão apresentou como único fundamento para a mudança na política então vigente um único evento adverso relacionado a uma vacina específica (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz).” (págs. 29-30 da inicial) 
    O Partido requer a concessão de cautelar “[...] a fim de que seja retomada a vacinação contra a Covid-19 na totalidade de gestantes e puérperas, com e sem comorbidades, conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, com imunizantes alternativos àquele da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, em observância à recomendação feita pela Agência de Vigilância Sanitária” (pág. 30 da inicial). Ao final, pede a procedência do pedido, para que seja reconhecida a incompatibilidade do ato questionado com a Constituição. 
    O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – Gaets requereu o ingresso na qualidade de amicus curiae (documento eletrônico 15).
    Posteriormente, o PSOL atravessou novas petições reiterando a necessidade do exame da medida cautelar (documentos eletrônicos 20 e 30).
    As informações foram juntadas aos autos (documentos eletrônicos 32 e 33).
    É o relatório suficiente. Decido.
    De saída, observo que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (normas pré-constitucionais).
    Trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar atos tidos por ilegais ou abusivos.
    Não se pode, dessa forma, ampliar o alcance da ADPF, sob pena de transformá-la em sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio, ajuizado diretamente perante o STF. 
    O ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, que pressupõe, para sua admissibilidade, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    Bem examinados os autos, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento desta arguição, tendo em vista, a manifesta incidência do disposto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999 ao caso.
    Na espécie, verifico que, de acordo com o pedido de mérito formulado na peça inicial, o arguente busca que seja determinado à União a retomada da vacinação contra a Covid-19 para todas as gestantes e puérperas, com e sem comorbidades, com imunizantes alternativos àquele da fabricante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
    Com efeito, essa ação constitucional não pode ser utilizada para a resolução de casos concretos, nem tampouco para extrapolar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais cabíveis para impugnar atos comissivos ou omissivos, ilegais ou abusivos, porquanto se rege pelo princípio da subsidiariedade (art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999). Referido dispositivo pressupõe - para o conhecimento de uma ADPF - a inexistência de outro meio juridicamente idôneo apto a sanar sanar eventual lesão a direitos causada pelo ato impugnado.
    Conforme entendimento deste Tribunal sobre o tema, a exigência legal refere-se, precisamente, à inexistência de outro meio capaz de oferecer provimento judicial com eficácia ampla, irrestrita e imediata, embora, em princípio, deva-se ter em mente, para efeito de aferição da subsidiariedade, os demais processos objetivos previstos no ordenamento jurídico (ADPF 33/PA e ADPF 76/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ADPF 74/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Dessa forma, diante do cabimento de outras ações, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte. Vejamos:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Aplicação do princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados.
    II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada.
    III – Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso.
    IV – Agravo improvido” (ADPF 141-AgR/RJ, de minha relatoria; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI FERIADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE ADI ESTADUAL. DESPROVIMENTO.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aplicação do princípio da subsidiariedade às ações de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999), configurado pela inexistência de meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz no caso concreto. Precedentes.
    2. A impugnação da norma municipal que desafia tanto o texto federal quanto o estadual, pode ser feita perante o Tribunal local por meio do ajuizamento de ação de controle concentrado. Ausente o requisito da subsidiariedade. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (ADPF 723/SP, rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL EM DELIBERAR SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º E AO ART. 130-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade, que rege essa classe processual. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 739-AgR/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; grifei)
    “AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. ATOS COM AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE ADEQUADA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    [...]
    3. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.
    4. Não atendidos os pressuposto processuais concernentes (i) à precisão e clareza na indicação dos atos normativos descumpridores de preceitos fundamentais; (ii) à existência de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), e (iii) ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADPF 711-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITOS À SAÚDE, À VIDA, À IGUALDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ALEGADAMENTE VIOLADOS. ATINGIMENTO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E IGUALITÁRIA COMO META CONSTITUCIONAL. PANDEMIA ACARRETADA PELA COVID-19. PRETENÇÃO DE REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS. ADPF QUE CONFIGURA VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INSTRUMENTO JÁ PREVISTO EM LEIS AUTORIZATIVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTRUMENTOS APTOS A SANAR A ALEGADA LESIVIDADE. DEFERIMENTO DA MEDIDA QUE VIOLARIA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. MEDIDA QUE PRESSUPÕE EXAME DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER ESTRATÉGICO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, pressupõe, para a admissibilidade da ADPF, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    II - O sistema jurídico nacional dispõe de outros instrumentos judiciais capazes de reparar de modo eficaz e adequado a alegada ofensa a preceito fundamental, especialmente quando os meios legais apropriados para viabilizar a requisição administrativa de bens e serviços já estão postos (art. 5°, XXV, da Constituição Federal; art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990; art. 1.228, § 3°, do Código Civil; e art. 3°, VII, da Lei 13.979/2020).
    III – A presente ação não constitui meio processual hábil para acolher a pretensão nela veiculada, pois não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos entes federados na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de instrumentos adequados para sopesar os diversos desafios que cada um deles enfrenta no combate à Covid-19.
    [...]
    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 671-AgR/DF, de minha relatoria; grifei).
    Destaco, ainda, decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, que, ao negar seguimento à ADPF 245/DF, consignou:
    “Essa, a meu ver, é a regra geral: o princípio da subsidiariedade deve ser observado tendo em vista, notadamente, a viabilidade de admissão das demais ações previstas para o exercício do controle concentrado. O entendimento, entretanto, merece sofrer temperamentos.
    A amplitude do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental não significa afirmar que todo e qualquer ato que não possua caráter normativo pois então se mostraria pertinente a ação direta seja passível de submissão direta ao Supremo. A óptica implicaria o desvirtuamento da sistemática de distribuição orgânica da jurisdição traçada pela Constituição Federal.
    De um lado, a mera possibilidade de discussão do tema mediante a formalização de demandas individuais não deve conduzir ao esvaziamento da atividade precípua reservada ao Supremo de guardião maior da Carta da República. De outro, descabe utilizar a ação para desbordar as medidas processuais ordinárias voltadas a impugnar atos tidos como ilegais ou abusivos, ainda mais quando o tema não representa risco de multiplicação de lides individuais.
    Considero a arguição de descumprimento de preceito fundamental instrumento nobre de controle de constitucionalidade objetivo, destinado à preservação de um preceito nuclear da Carta Federal. É inadequado utilizá-la para dirimir controvérsia atinente a pequeno número de sujeitos determinados ou facilmente determináveis. Se isso fosse possível, surgiriam duas situações incompatíveis com o texto constitucional. Primeira: ficaria transmudada a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. Segunda: estaria subvertida a ordem jurídico-processual, autorizando-se a trazer a este Tribunal, sem a observância dos graus de recurso, causas que não possuem a relevância necessária ao exercício da competência originária.”
    Assim, constatando-se que a providência requerida nos autos poderia ser veiculada por outras vias, e não apenas em controle concentrado de constitucionalidade, entendo inadmissível o uso de ADPF no caso concreto, sob pena de banalizar a jurisdição constitucional concentrada que a Constituição atribui ao STF. 
    Se apenas isso não fosse suficiente, entendo que melhor sorte não socorreria o requerente.
    Com efeito, da Nota Técnica 740/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, contantes das informações juntadas aos autos, transcrevo o seguinte:
    “2.1 Informa-se que nenhuma vacina COVID-19 em uso no país (incluindo as vacinas Pfizer/Wyeth e Sinovac/Butantan) foi avaliada em estudos de fase 3 em gestantes, sendo consideradas como categoria B ou C na gestação, não possuindo portanto indicação para o uso em bula neste grupo. A vacinação de gestantes portanto somente pode ocorrer em uso ‘offlabel’ (fora de bula), de tal forma que sua indicação precisa ser considerada dentro de uma avaliação rigorosa do perfil de risco benefício. O perfil de risco vs benefício para a vacinação de gestantes foi amplamente discutido em reuniões da Câmara Técnica Assessora em Imunizações em múltiplas ocasiões. Conforme descrito na NOTA TÉCNICA Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS 0020589521: ‘Na sexta edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, gestantes e puérperas foram incluídas como prioritárias para a vacinação contra a doença. Essa inclusão ocorreu após ampla discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças Transmissíveis e na Câmara Técnica Assessora em ações integradas a Assistência à Gestante e Puérpera no contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19), e considerou que gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) estão sob risco aumentado para desenvolver formas graves de covid-19 bem como de complicações obstétricas dela decorrentes, tais como parto prematuro e óbito fetal (Rasmussen e Jamieson, 2021). Tal recomendação foi embasada ainda no cenário epidemiológico nacional, com elevada circulação do SARS-CoV-2 e no aumento no número de óbitos maternos pela covid-19 em 2021’.
    2.2 Como contraponto no entanto há que se ressaltar o que foi avaliado no ‘MAPEAMENTO DE EVIDÊNCIAS SOBRE RECOMENDAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE VACINAÇÃO DE GESTANTES, PUÉRPERAS, LACTANTES E CRIANÇAS PARA COVID-19: 1ª Atualização’ (0020883777) realizado pela Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para Gestão em Saúde/CGFPS/DECIT/SCTIE/MS, o qual identificou que: ‘As recomendações para as gestantes, lactantes e puérperas continuam sendo, principalmente, vacinar aquelas que pertençam a um grupo prioritário e fazer uma avaliação de riscos e benefícios, caso a caso junto a uma equipe médica, informada pelas evidências disponíveis até o momento. O mesmo acontece para as crianças e os adolescentes menores de 16 anos, e por isso, as recomendações ainda continuam desfavoráveis a vacinação até que sejam concluídos os ensaios clínicos previstos pelas farmacêuticas para esse público.’ Tais recomendações adotadas pela maioria dos países se justificam considerando a ausência de dados na literatura referente a segurança e efetividade das vacinas covid-19 em gestantes e puerperas, ressaltando as incertezas referentes ao perfil de risco benefício da vacina nessa população. Desta forma evidencia-se que a decisão tomada naquela ocasião pelo Programa Nacional de Imunizações foi além do que está sendo preconizado em outros países, justificada pelo epidemiológico nacional.
    2.3 No entanto, considerando a ocorrência de um evento adverso grave com associação causal provavel [sic] em uma gestante vacinada com a vacina COVID-19 AstraZeneca/Oxford que veio a óbito, o tema foi rediscutido na Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças Transmissíveis. Nas reuniões realizadas considerou-se que frente a ocorrência deste evento seria importante realizar uma reavaliação mais ampla do perfil de segurança e efetividade das vacinas covid-19 em gestantes de maneira geral, entendendo que as gestantes sem comorbidades ou sem outros fatores que as coloquem em risco aumentado de exposição teriam naturalmente um risco de adoecimento pela covid-19 menor, tornando mais delicada a avaliação do perfil de risco benefício neste subgrupo.
    2.4 Foi considerado portanto que seria estratégico adotar, em caráter temporário, uma postura mais cautelosa e realizar uma nova avaliação do perfil de risco benefício da vacinação nas gestantes de maneira geral para justificar a vacinação indiscriminada neste grupo, reservando a vacinação àquelas gestantes em maior risco de complicações, adequando novamente as recomendações nacionais àquilo que esta sendo adotado pela maioria dos países.
    2.5 Tal medida se justifica frente ao fato de que o uso de QUALQUER vacina COVID-19 disponível no Brasil em gestantes é ‘offlabel’, sendo portanto prerrogativa do Programa Nacional de Imunizações assumir ou não o risco da indicação destes imunizantes para grupos SEM INDICAÇÃO PARA USO EM BULA. Ressalta-se no entanto o caráter temporário da recomendação, de tal forma que neste momento o Programa Nacional de Imunizações está finalizando um novo levantamento de evidências e dados epidemiológicos para discussão do tema em reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações a ser realizada no dia 18/06/2021.
    CONCLUSÃO
    3.1 A recomendação atual que orienta apenas a vacinação de gestantes que possuam outros fatores de risco para covid-19 está alinhada com a conduta geral na maioria dos países, considerando o caráter ‘offlabel’ do uso, e fundamentada numa avaliação do perfil de risco/benefício da vacinação neste grupo, considerando a ausência de dados na literatura médica referentes a segurança e eficácia das vacinas COVID-19 nessa população. Ressalta-se que a avaliação do perfil de risco benefício é uma atividade dinâmica a ser realizada no decorrer da campanha de vacinação e uma nova discussão referente ao tema já esta programada para os próximos dias de tal forma que as recomendações poderão ser atualizadas caso pertinentes.” (págs. 9-10 do documento eletrônico 32)
    Ora, não obstante, em situações como esta, marcada pelo sofrimento coletivo gerado pelo recrudescimento da pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal pode e deve sempre exercer o seu poder contramajoritário, oferecendo a necessária resistência às ações e omissões de outros Poderes da República, de maneira a garantir a integral observância dos ditames constitucionais daqueles que dizem respeito à proteção da vida e da saúde.
    Ocorre que não é dado ao julgador transmudar-se em verdadeiro administrador público, intervindo, quando provocado, ou mesmo de ofício, em todas as situações potencialmente vulneradoras de direitos fundamentais, já que ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados. 
    Digo isso porque em questões de altas indagações técnicas na área sanitária, como esta, as decisões administrativas devem ser tomadas pelos representantes eleitos e pelas autoridades sanitárias por eles nomeadas, refugindo à competência do Poder Judiciário, ao qual só é dado pronunciar-se sobre aspectos constitucionais e legais dos atos administrativos, se e quando adequadamente provocado.
    Na espécie, as substanciosas informações transcritas denotam o uso de critérios técnicos e científicos pelo Ministério da Saúde, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa seara.
    Ademais, qualquer que seja a decisão concernente às prioridades da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrenta, baseando-as nos princípios da prevenção e da precaução. 
    Neste sentido, esta Suprema Corte assentou que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas (ADIs 6.421-MC/DF, 6.422-MC, 6.424-MC/DF, 6.425-MC/DF, 6.427-MC/DF, 6.428-MC/DF e 6.431-MC/DF, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 
    Por essas razões, entendo que vulneraria frontalmente o princípio da separação dos poderes a incursão do Judiciário numa seara de atuação privativa do Executivo, substituindo-o na tomada de decisões de cunho político-administrativo, submetidas não só a critérios de conveniência e oportunidade, mas, sobretudo, a critérios técnicos e científicos.
    Isso posto, por faltar-lhe o requisito legal da subsidiariedade, julgo extinta esta ação de descumprimento de preceito fundamental, sem resolução de mérito (art. 21, § 1°, RISTF). Prejudicados o pedido liminar e o exame do requerimento do GAETS para ingressar como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator